Tribunal: TJPA
Processo: 0809414-95.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809414-95.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0809414-95.2018.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM
/PA.

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(A)(S):
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES (OAB/PA nº 20.103-A)
.

AGRAVADO(A)(S):
COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LIMITADA – ME.

ADVOGADO(A)(S):
ADALBERTO SILVA (OAB/PA nº. 10.188) e EVELLYN NAYLA BORGES SOBRINHO (OAB/PA nº 24.935).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO.

REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PROBABILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. MEDIDA DESTINADA AO AFASTAMENTO A PRIORI DA MORA. PERIGO DE DANO CONCRETO.

PREJUÍZO MENSAL. AFETAÇÃO CONTÍNUA DA ATIVIDADE

ECONÔMICA.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0809414-95.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(A)(S):
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES (OAB/PA nº 20.103-A)

AGRAVADO(A)(S):
COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LIMITADA – ME.

ADVOGADO(A)(S):
ADALBERTO SILVA (OAB/PA nº. 10.188) e EVELLYN NAYLA BORGES SOBRINHO (OAB/PA nº 24.935).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência
, interposto por
COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME
, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
proposta contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, diante do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela de urgência para determinar que a Autora, ora Agravante, proceda à consignação em juízo do valor incontroverso (40%) das faturas mensais de energia a partir de 11/2017, mantendo-se os demais termos da decisão
.

Em suas
razões
a recorrente requer o provimento do recurso, no sentido de revogar a decisão monocrática e manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo de piso.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 4910086 – Pág. 1-6
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO.

REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PROBABILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTO DO VALOR

INCONTROVERSO. CABIMENTO. MEDIDA DESTINADA AO

AFASTAMENTO A PRIORI DA MORA. PERIGO DE DANO CONCRETO.

PREJUÍZO MENSAL. AFETAÇÃO CONTÍNUA DA ATIVIDADE

ECONÔMICA.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

No caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos presentes autos.

A Agravada pretende que a tutela de urgência seja deferida para determinar que a consignação em juízo se dê apenas em relação ao valor incontroverso da dívida, isto é, na proporção de 40% (quarenta por cento) dos valores referentes às faturas de consumo de energia de 11/2017, 12/2017 e 01/2018 (faturas “em aberto”), bem como das faturas vincendas no curso da demanda, até que seja realizada a perícia técnica no medidor da sua respectiva unidade consumidora.

A demanda se pauta cobrança excessiva de consumo de energia correlacionada à possível falha do medidor da unidade de consumo, circunstâncias inseridas sob o enfoque de uma relação de consumo. Aliás, o próprio juízo de primeiro grau já deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Agravante. Assim, no aspecto da distribuição dinâmica do ônus da prova, caberá à Agravante demonstrar a regularidade de medição e do faturamento do consumo efetuado pela Agravante a partir de 11/2017.

Nada obstante tal encargo, para fins de tutela provisória de urgência, a teor do que prescreve o art. 300, do CPC, se exige apenas a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale ressaltar que, dentro do próprio limite de cognição não exauriente, a tutela de urgência não pressupõe juízo de certeza sobre o direito da parte. Reclama sim juízo de probabilidade relacionado à verossimilhança das alegações e a existência de periculum in mora.

Nesse contexto, entendo assistir razão à Agravada.

Na decisão o juízo a quo consignou:

“[...]

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, com base no art. 300 do CPC, para:

a) determinar à ré que efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, vistoria na unidade consumidora n°. 1667483, com o intuito de constatar e sanar eventual irregularidade no aparelho de medição;

b) suspender a cobrança das faturas de 111/2017, no valor de R$ 5.568,75; de 12/2017, no valor de R$ 5.108,30; e de 01/2018, no valor de R$ 4.649,34, bem como das que se vencerem a partir da competência de 02/2018, até decisão ulterior;

c) determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em razão das cobranças em discussão na presente lide;

d) determinar à ré que se abstenha de incluir o nome do autor no SPC/SERASA em razão das faturas acima mencionadas. Caso já tenha incluído, determino que proceda a sua retirada no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

e) suspender a cobrança referente ao parcelamento de dívida identificado nas faturas “em

aberto”, com o intuito de possibilitar a análise acerca de sua legalidade, em momento posterior à inspeção sobre o medidor;

f) determinar à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à consignação em Juízo dos valores correspondentes às faturas “em aberto”, bem como das que se vencerem ao longo do trâmite processual, integralmente, até decisão ulterior, sob pena de revogação das tutelas de itens “b”, “c” e “d”, exceto, no que diz respeito à tutela de item “c”, quanto às faturas de dívidas pretéritas (mais de 90 dias da data de vencimento), as quais não podem subsidiar o corte no fornecimento de energia, conforme dito alhures.

[...]”

Com efeito, considerando a compreensão verossímil de que as faturas de energia da Agravada estão sendo lançadas de forma excessiva por conta de falha na medição, verificada a partir do incontestável aumento desproporcional da média de faturamento, tem-se que há sim probabilidade do direito relativo ao pagamento parcial dos valores decorrentes do consumo de energia.

É cabível, desta forma, a consignação em pagamento do valor incontroverso das faturas “em aberto” (11/2017, 12/2017 e 01/2018), bem como pagamento parcial das faturas que vencerem no curso do processo, ou seja, aquelas emitidas desde 02/2018 em diante.

Ressalto que a ação revisional de débito c/c consignação em pagamento visa justamente infirmar as faturas de energia apresentadas pela fornecedora do serviço. Assim, a medida de urgência visa, além de impedir a configuração da mora do devedor, evitar que este seja submetido à prejuízos contínuos em razão da possível falha na medição, que, até o presente momento, não se tem informações sobre sua efetiva regularidade, já que ainda não foi realizada a perícia técnica no aparelho de medição da unidade consumidora do imóvel da Agravante.

Sobre o cabimento de deferimento do valor incontroverso em sede de revisional cumulada com consignação em pagamento, cabe citar os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.

1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. (AgInt no REsp 1253947/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3.
A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descacterizar a mora, a teor da Súmula 380/STJ. 3.1. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes
. 3.2. No caso em tela, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela insuficiência do depósito realizado e pela caracterização da mora. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR.

1. A prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada sua notificação pessoal. Precedentes.

2
. O afastamento da mora (viabilizadora do manejo da ação de busca e apreensão) reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito (REsp 527.618/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Seção, julgado em 22.10.2003, DJ 24.11.2003).

3. A Segunda Seção, quando do julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), assentou, outrossim, que: (i) "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora"; e (ii) "não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual" (REsp 1.061.530/RS, Rel.Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

4. Caso concreto. Consoante assente na origem: (i) a carta registrada foi entregue no domicílio do devedor; (ii) a procedência parcial da ação revisional cingiu-se à exclusão da taxa de abertura de crédito (TAC), remanescendo a exigibilidade dos demais encargos cobrados; e (iii) "o pedido consignatório feito na revisional foi julgado extinto, por ausência de depósito dos valores incontroversos". Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 568.106/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015)

Portanto, até mesmo para descaracterização da mora, exige-se apenas o pagamento do valor que o devedor entende incontroverso. No caso dos autos, o pagamento do incontroverso corresponde a 40% (quarenta por cento) dos valores mensais faturados desde 11/2017.

Da mesma forma, considero que a concessão da tutela de urgência para deferir apenas a consignação do valor incontroverso constitui medida necessária também para garantir a viabilidade da atividade empresarial da Agravante. É inteiramente possível concluir que, manter o faturamento mensal em quantias consideráveis, a despeito de possível falha de medição, gerará prejuízo materiais concretos à Agravante, afetando diretamente sua receita e gerando despesas capazes de comprometer sua atividade e o adimplemento dos demais negócios jurídicos empresariais realizados pela pessoa jurídica.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, para manter a decisão monocrática prolatada por este
Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela de urgência para determinar que a Autora, ora Agravante, proceda à consignação em juízo do valor incontroverso (40%) das faturas mensais de energia a partir de 11/2017, mantendo-se os demais termos da decisão
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022